Tribunal: TJDFT
Processo: 0734575-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. FURTO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RÉ PRIMÁRIA. QUANTUM INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. MODULAÇÃO DA REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal defensiva contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em saber se é possível a redução da pena com a aplicação do furto privilegiado (§ 2o do art. 155 do Código Penal).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os requisitos legais necessários à configuração do furto privilegiado, na forma do art. 155, § 2o, do Código Penal, são apenas dois: a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída.
4. A definição do percentual de redução da pena decorrente da minorante do furto privilegiado, que varia entre 1/3 e 2/3, deve considerar o grau de reprovabilidade da conduta, o qual se avalia a partir da aproximação do valor do bem subtraído ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como das particularidades verificadas no caso concreto.
5. Considerando que a ré é primária e que o valor dos bens subtraídos está bem abaixo do salário-mínimo, cabível a redução da pena na fração máxima prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal (2/3).
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida e provida.